Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-42.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Usucapião – Extinção da ação, sem julgamento de mérito – Há interesse de agir da parte autora que, em ação de usucapião, pretende ver reconhecido o domínio sobre área delimitada que ocupa de forma exclusiva, inserida em área maior, da qual fração ideal foi arrematada por terceiro – Particularidade do caso que recomenda a via eleita, porquanto a área foi adquirida mediante

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Usucapião – Extinção da ação, sem julgamento de mérito – Há interesse de agir da parte autora que, em ação de usucapião, pretende ver reconhecido o domínio sobre área delimitada que ocupa de forma exclusiva, inserida em área maior, da qual fração ideal foi arrematada por terceiro – Particularidade do caso que recomenda a via eleita, porquanto a área foi adquirida mediante escritura pública e a arrematação da área onde inserida está inviabilizando o registro e transferência do domínio – Decisum anulado, sendo necessário o prosseguimento da ação – Apelo provido, com determinação